Tribunal: TJES
Processo: 5001567-69.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001567-69.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: RENATA APARECIDA DE CARVALHO ROCHA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001567-69.2021.8.08.0026
Origem
: Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública de Itapemirim/ES
RECORRENTE
: OI MÓVEL S.A
RECORRIDO
: RENATA APARECIDA DE CARVALHO ROCHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre o fato de a autora/recorrida ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes pela ré/recorrente, em virtude de suposta dívida referente a contratação de serviço de OI TV no valor de R$ 240,73 (duzentos e quarenta reais e setenta e três centavos). Todavia, a autora não possui contrato firmado com a ré e não fazia uso do serviço informado, motivo pelo qual o Juízo de piso acolheu, em parte, seus pedidos, de modo a condenar a ré/recorrente no pagamento de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

(2).
Recurso inominado apresentado pela ré, que atende aos pressupostos de admissibilidade, inclusive no que diz respeito ao inconformismo direcionado ao ato sentencial inquinado. A ré/recorrente alega que a cobrança é devida, uma vez que a autora contratou e fez uso do serviço. Pugna pela reforma da sentença no sentido de julgar improcedente o pedido apresentado pela autora/recorrida ou, de modo alternativo, minorar o valor arbitrado a título de danos morais. Contrarrazões pela manutenção do julgado.

(3).
A lide trata de negativação indevida do nome da autora, realizada pela ré, por suposta dívida referente à contratação e uso do serviço de OI TV, o qual jamais foi solicitado e sequer utilizado. Nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes. A ré/recorrente aduz que a parte autora contratou o referido serviço por meio de ligação telefônica, mas falha ao comprovar a alegação, na medida em que não apresentou documentos ou gravações com solicitação do serviço. A mera alegação de contratação do serviço não afasta o ônus probatório e, por si só, não exclui a responsabilidade da ré em indenizar os danos morais suportados pela autora, uma vez que esta teve seu nome indevidamente negativado. Dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761).
No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 8.000,00), nota-se que o valor
se encontra de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

(4).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(5).

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.